Tribunal: TJDFT
Processo: 0774919-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial. Em seu recurso, sustenta a inexistência de prescrição, sendo que há expressa previsão legal de que o prazo prescricional não tem curso durante a demora para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa, art. 4o do Decreto 20.910/32. Alega que a própria Gerência de Pagamentos reconhece o débito e esclarece que irá efetivar o pagamento mediante a destinação do orçamento, o que importa em renúncia ao prazo prescricional. Aduz que é obrigação das recorridas fornecer a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, art. 9o da Lei 12.153/2009. Pugna, em síntese, pela procedência integral dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça requerida, que ora defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a sua presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. A declaração da Gerência de Administração da Folha de Pagamento – GEPAC, do Serviço de Limpeza – SLU, declara que o autor possui quantia a receber referente exercícios anteriores no total de R$1.187,27, relativos a 10/2006 e 07/2011 (ID 60437583).
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto n. 20.910/32 dispõe que: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". A dívida corresponde ao exercício findo do ano de 2006 e 2011, sendo que o seu reconhecimento se deu em 2008 e 2012, respectivamente, e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que no acompanhamento de pedidos por matrícula (ID 60437587 – pág. 7/8) aponta o número do pedido formulado, 20/2008 e 03/2012 para cada um daqueles valores, fazendo referência ao período de 10/2006 e 07/2011, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1.270.439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: "5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)". Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1812984, 07113502120238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.; e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.)
VI. Não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
VII. Trata-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo à despesa de exercício anteriores reconhecido na via administrativa, conforme ID 60437587 – pág. 10. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio SLU, Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-los ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente o Distrito Federal e o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU ao pagamento total de R$ 1.187,27 (um mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.